Tribunal: TJMMG
Processo: 2000032-76.2025.9.13.0000
Classe: Petição Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 PETIÇÃO Processo n. 2000032-76.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Requerente: Estado de Minas Gerais Julgamento: 10/07/2025 Publicação: 21/07/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PETIÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. MANUTENÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Petição cível visando a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto em face da sentença que concedeu a ordem em ação mandamental e determinou a reintegração de militar às fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se foram preenchidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Estando demonstrado um dos requisitos previstos no §4º do art. 1.012 do Código de Processo Civil – “a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” –, a eficácia da sentença poderá ser suspensa em sede de apelação. 4. O mandado de segurança não é o meio adequado para averiguar a regularidade de um procedimento administrativo-disciplinar, porquanto, incabível a formação de arcabouço probatório, a suspensão de seus efeitos se torna imprescindível, uma vez que conjecturável a probabilidade do recurso e, por conseguinte, o risco de dano na efetivação da ordem emanada. IV. DISPOSITIVO 4. Manutenção da decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso de apelação. Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.012. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no RMS n. 46.977/PB, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025; AgInt no RMS n. 73.313/PI, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/6/2025, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 DJEN de 26/6/2025 e (AgInt no RMS 71932 / PB, 2ª Turma, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, j. em 30/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em manter a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Trata-se de petição cível aviada pelo Estado de Minas Gerais, visando à concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra a sentença a quo que concedeu ordem mandamental declarando nulo o ato de sanção disciplinar de demissão decorrente do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 108.909/2020 – 23ª Região de Polícia Militar (RPM) – e, consequentemente, determinando a reintegração imediata do impetrante/apelado às fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. Alegou o Estado de Minas Gerais que a medida é necessária para obstar a execução da ordem, pois o recurso de apelação em mandado de segurança não ostenta efeito suspensivo. Aduziu, para tanto, terem sido preenchidos os requisitos exigidos no § 4º do art. 1.012 do Código de Processo Civil (CPC), quais sejam, probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação. A concessão do efeito suspensivo ao apelo foi deferida nos termos da decisão contida no Evento 10. Os embargos de declaração opostos pela defesa do apelado, Eduardo de Andrade Lopes, foram rejeitados (Evento 19). Foi interposto agravo interno (Evento 27), devidamente contra-arrazoado (Evento 32). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Cuida-se de pedido autônomo, interposto pelo Estado de Minas Gerais, visando à concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, no intuito de obstar o cumprimento da sentença mandamental que determinou a reintegração do militar às fileiras da Corporação. A suspensão da eficácia da sentença mandamental deve ser provocada pela parte, a quem cabe demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, mediante relevante fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme exigido no § 4º do art. 1.012 do CPC: Art. 1.012 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 [...] § 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso dos autos e considerando o manifestado quando do deferimento do efeito suspensivo, a via mandamental é ineficaz para averiguar a regularidade de um procedimento administrativo-disciplinar, porquanto incabível a formação de arcabouço probatório e, assim, a suspensão de seus efeitos se torna imprescindível, uma vez que conjecturável a probabilidade do recurso e, por conseguinte, o risco de dano na efetivação da ordem emanada. Nesse sentido: [...] 6. No caso em exame, não há nulidade no processo administrativo-disciplinar quando, pela análise dos autos, verifica-se que, durante todo o seu trâmite, foram devidamente observados os princípios da legalidade, da ampla defesa e do contraditório. Assim, observando-se o princípio do pas de nullité sans grief, não basta a mera alegação de nulidade, sendo necessária a comprovação de que determinado ato, realizado de forma irregular, concretamente acarretou prejuízo à defesa. [...] 9. O remédio constitucional não é o meio adequado para questionar a razoabilidade ou proporcionalidade da pena aplicada no processo administrativo-disciplinar, nem rever ou revalorar as provas colhidas durante a instrução procedimental, quando inexiste flagrante e manifesto abuso praticado pela autoridade apontada como coatora, visto que deve encerrar um juízo de certeza imediata quanto à ilegalidade perpetrada, a olho nu, e não apenas a sua mera probabilidade incerta, mediante ampla revisão dos autos processuais e dos argumentos constantes no parecer conclusivo, funcionando, nesta acepção, como uma instância revisora do mérito administrativo. 10. "Não cabe ao Poder Judiciário reexaminar o mérito da decisão administrativa em razão do amplo conjunto probatório produzido nas instâncias administrativas, bem como não é o mandado de segurança o meio adequado para ser usado como recurso, a fim de discutir fatos e provas na instância administrativa. Assim, é vedado o reexame das provas produzidas no procedimento administrativo nessa via mandamental." (AgInt no RMS n. 70.522/BA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) 11. Agravo interno desprovido. (STJ - AgRg no RMS n. 46.977/PB, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) [...] II. Em processo administrativo-disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, não havendo efetiva comprovação, pelo Impetrante, de prejuízos por ele suportados, e, concluir em sentido diverso, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída. III. A caracterização da conduta desidiosa, para configurar causa motivadora da pena disciplinar máxima de demissão, deve levar em conta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 a reiteração do comportamento ilícito e/ou a consequência dele advinda, sob pena de se afrontarem os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 2º da Lei n. 9.784/1999. IV. No caso, a conduta do servidor já havia sido objeto de outros PADs, com aplicação de pena de suspensão, totalizando o descumprimento de mais de 100 mandados. V. É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e desse Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo-Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o impetrante praticou ou não os atos que foram a ele imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa, porquanto exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo invocado. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. VI. A teor da Súmula n. 650 desta Corte, "[a] autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caraterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990". VII. Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. [...] (STJ - AgInt no RMS n. 73.313/PI, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) 8. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que "não se pode, em princípio, em Mandado de Segurança, rever o acerto ou desacerto da decisão tomada em processo administrativo-disciplinar que observou os princípios do contraditório e da ampla defesa" (STJ - MS n. 20.908/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 6/10/2017). (AgInt no RMS 71932 / PB, 2ª Turma, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, j. em 30/09/2024). Com destaques Por tais razões, mantenho a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho razões e voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de julho de 2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator